Tribunal: TJPA
Processo: 0003837-39.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003837-39.2019.8.14.1875

APELANTE: FERNANDA DE CARVALHO BESSA MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PELO ENTE MUNICIPAL AO INSS. COMPROVAÇÃO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta por servidora pública, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pela ausência de repasses previdenciários ao INSS, apesar de realizados os descontos em folha, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de retificação administrativa perante o INSS para cômputo do período contributivo da servidora, diante da ausência de Regime Próprio de Previdência Social no Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa à ausência de repasses ao INSS, reconhecendo que houve vínculo funcional da servidora com o Município e que os descontos previdenciários foram efetuados sem o correspondente repasse, configurando omissão administrativa relevante.

4. A alegação de omissão pelo embargante constitui mera repetição de argumentos já apresentados na apelação, com o objetivo de rediscutir matéria de mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso.

6. Comprovado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime. Aplicação de multa de 2%, por intuito meramente protelatório.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já analisada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

B. A inexistência de Regime Próprio de Previdência Social não exime o ente público da obrigação de repassar ao INSS os valores descontados dos servidores públicos municipais.

C. A tentativa de rediscutir matéria sob o rótulo de embargos de declaração autoriza a imposição de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração do Município de São João de Pirabas
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de São João de Pirabas contra Acórdão (ID 26648126) que conheceu e concedeu provimento ao recurso de apelação de Fernanda de Carvalho Bessa Machado, visto a ausência de repasse do ente municipal dos descontos referentes a contribuição previdenciária ao INSS, sendo fixada indenização por danos materiais e morais.

O embargante alega omissão frente a análise da prova de período contributivo para fins de benefícios, onde deveria ter sido feita a retificação administrativa perante o INSS, pois não há RPPS no Município de São João de Pirabas, assim, se segue especificamente o RGPS nos termos do Decreto Federal nº 3.048/1999. (ID 27293005).

Transcorreu
in albis
o prazo da embargada apresentar contrarrazões dos embargos de declaração. (ID 28360762).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo embargante,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissão na análise sobre o período contributivo da servidora pública frente ao INSS, para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que o Acórdão (ID 26648126) vergastado enfrentara de forma clara a tese levantada, pois fora verificado o vínculo entre a servidora pública com o Município de São João de Pirabas, frente os repasses
previdenciários ao INSS,
os quais

ocorreram somente no período de
DEZEMBRO/2012, JANEIRO/2013 E FEVEREIRO/2013
(ID 14386382 – fl. 19).

Dessa forma, fora evidenciado uma
omissão relevante por parte da administração pública, pois não realizara o repasse devido à autarquia federal
, e em decorrência disso, embora a autora tenha efetivamente recebido o benefício previdenciário,
este foi calculado com base apenas nas contribuições anteriores à sua atuação no ente municipal,
resultando em valor
inferior àquele que teria direito se os repasses tivessem sido feitos corretamente
.

É certo que a
ausência de Regime Próprio de Previdência Social
no âmbito do Município de São João de Pirabas
não exime a administração pública de sua obrigação legal de efetuar os descontos previdenciários
de seus servidores e, principalmente, de realizar os
repasses regulares ao INSS
. Com efeito, embora o ente municipal tenha efetuado os repasses nos
três primeiros meses
do vínculo funcional,
inexplicavelmente deixou de fazê-lo nos meses subsequentes
, mesmo tendo
mantido os descontos nos contracheques da servidora
, conforme comprovado nos autos.

Tal conduta configura manifesta
omissão administrativa
, cuja consequência recaiu diretamente sobre a segurada,
prejudicando-lhe o cálculo do benefício previdenciário
. Ressalte-se, ainda, que embora o
art. 19, §1º, do Decreto nº 3.048/1999
permita ao segurado
requerer a inclusão, exclusão, ratificação ou retificação de informações no CNIS
, tal prerrogativa
não afasta o dever do ente público de prestar corretamente as informações previdenciárias
.

Portanto, é indevida qualquer tentativa de
transferir à servidora pública a responsabilidade pela falha da administração
, especialmente diante da clara comprovação de que
houve desconto em folha sem o correspondente repasse ao regime geral de previdência
.

Nessa senda, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, erro material, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ – EDcl no REsp:
1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(
STF – ADI
: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025